Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. No caso, o apelante alegou insuficiência de recursos para arcar com os ônus da sucumbência, instruindo os autos com extratos de contas bancárias que demonstram saldo negativo e baixa movimentação financeira nos últimos 3 (três) meses, CTPS sem anotação de contrato de trabalho ativo, declaração de IRPF atual com rendimentos tributáveis compatíveis com a renda comprovada no ano anterior e declaração com informação sobre auxílio de parente colateral para manutenção das despesas familiares.
3. Se presentes elementos probatórios que corroborem a alegada insuficiência econômica da pessoa física, levando ao enquadramento do requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelante, não se pode presumir o dolo e a má-fé da parte autora ao discorrer quanto à condição econômica do réu, pois a manifestação se pautou nas informações de que dispunha e se dirigiu à legítima defesa do direito que entendia possuir.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.